Tribunal: TJPA
Processo: 0017230-08.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0017230-08.2018.8.14.0051
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
APELANTE: TONILSON BARBOSA BATISTA
REPRESENTANTE: JOÃO DOS SANTOS PEDROSO FILHO (ADVOGADO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A C/C ART. 226, II E 71, DO CPB.
PADRASTO QUE ABUSOU SEXUALMENTE DA ENTEADA DESDE QUE A MESMA TINHA 09 ANOS DE IDADE, VINDO A SER DESCOBERTO SOMENTE APÓS A MENOR TER ENGRAVIDADO, QUANDO JÁ HAVIA COMPLETADO 13 ANOS DE IDADE.
PADRASTO QUE CONFESSOU, EM JUÍZO, A PRÁTICA DELIITVA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COMINADA
.
IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM 2/3, ANTE O QUE DETERMINA O ART. 71 DO CP, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE ABUSOU DA MENOR POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE 05 ANOS, TENDO OS ABUSOS COMEÇADO QUANDO A MENOR TINHA 09 ANOS E PERDURADO ATÉ DEPOIS DE COMPLETAR OS 13ANOS, RESTANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CPB.
DECOTE DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
PROVIMENTO
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR TER O APELANTE SIDO CONDENADO A PAGAR INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS SEM, CONTUDO, TER TAL QUESTÃO SIDO OBJETO DA DENÚNCIA, NÃO SENDO OPORTUNIZADO AO MESMO SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO OU O VALOR DO SUPOSTO DANO. DEVENDO TAL CONDENAÇÃO SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para excluir da condenação o pagamento de indenização à vítima.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª

ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0017230-08.2018.8.14.0051
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
APELANTE: TONILSON BARBOSA BATISTA
REPRESENTANTE: JOÃO DOS SANTOS PEDROSO FILHO (ADVOGADO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TONILSON BARBOSA BATISTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, contra sua enteada.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/08), baseada no inquérito policial, que o então réu, ora apelante, teria praticado crime de estupro contra sua enteada, J. S. B., desde que esta tinha 09 anos de idade, tendo os abusos cessado somente quando a genitora da menor descobriu que a menor estava grávida, ocasião em que a interpelou e esta acabou por relatar os abusos dos quais vinha sendo vítima e as circunstâncias em que os mesmos ocorriam.

De acordo com os autos, a mãe da vítima convivera maritalmente com o apelante por 13 anos e da relação tiveram 04 filhos; que em junho de 2017 percebeu que o abdômen de sua filha, com 13 anos à época, estava volumoso, tendo esta se queixado de enjoos, o que levou aquela a desconfiar que a menor estivesse grávida; que ao ser questionada acerca de uma possível gravidez a menor relatou que vinha sendo abusado sexualmente por seu padrasto desde que tinha 09 anos de idade; que os abusos ocorriam sempre que sua mãe não estava em casa e que recebia ameaças de morte para não relatar o ocorrido a ninguém.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante requerendo a sua condenação pela prática dos crimes capitulados nos artigos 217-A, c/c artigo 226, II, na forma do art. 71, todos do CPB.

Às fls. 25, recebida a denúncia;

Às fls. 31/38, resposta à acusação;

Às fls. 48/49, termo de audiência, onde foram apresentados Memoriais, mídia às fls. 50;

Às fls. 52/57, Memoriais defensivos;

A sentença,
fls. 59/61, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena de 22 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A c/c artigo 226 e artigo 71, todos do CPB, além da condenação em pagamento de indenização à vítima no montante de R$ 10.000,00.

Nas
razões de apelação
(fls. 69/78), a defesa requereu a exclusão da condenação em pagamento de indenização à vítima sob a alegação de que tal pleito não deduzido na denúncia e de que sua cominação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; requereu a desconsideração da condenação por crime continuado uma vez que, alega, não restou devidamente provada tal ocorrência; requereu ainda revisão da dosimetria e redução da pena para patamar aquém do mínimo legal ante a aplicação da atenuante da confissão.

Em
contrarrazões,
fls. 79/88, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado às fls. 95/98, pelo
conhecimento
do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
parcial improvimento,
mas apenas para se afastar a condenação em indenização à vítima.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como já relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TONILSON BARBOSA BATISTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, contra sua enteada..

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO DECOTE DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS
- Requer o apelante, em um primeiro tópico, a exclusão da condenação a título de indenização por danos causados à vítima, alegando que tal pedido não fora formulado na denúncia, e que sua cominação configura violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Tenho como procedente este ponto do apelo e acato o pedido de exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos, uma vez que esta não pode ser fixada de ofício pelo juízo, devendo haver pedido expresso da parte ofendida e oportunizado à defesa do réu se manifestar sobre o tema, o que não ocorreu no caso em tela.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:
ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS REJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso, o magistrado singular fixou a reparação civil do dano decorrente da ação criminosa para a vítima a título de reparação dos danos causados, merecendo ser afastada tal cominação pelo simples fato de a decisão ter sido proferida sem que houvesse pedido expresso na denúncia e sem dar ao apelante oportunidade de se manifestar sobre o mesmo.

Compulsando os autos constata-se que não foi deduzido pedido formal para a apuração do montante civilmente devido face à infração penal perpetrada contra a vítima, sendo pacífico o magistério segundo o qual o procedimento para a fixação da indenização deve iniciar-se com a formulação de pedido por parte do ofendido, por meio da assistência de acusação ou do Ministério Público, para então ser efetivamente apurado o valor necessário para a reparação dos danos derivados do delito, possibilitando, via de consequência, a defesa do réu a produção de provas destinadas a apontar valor diverso do alegado ou mesmo a inexistência de prejuízos de ordem material e moral.

Assim, sem o mencionado requerimento formal e sem a realização de instrução processual específica para a aferição do
quantum debeatur
não é dado ao magistrado fixar o valor da indenização civil a seu bel prazer sob pena de transgressão à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório e ao princípio da inércia da jurisdição, consoante orienta a jurisprudência pátria, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÂNSITO (ARTIGOS 303 E 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97)- REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAC¿A~O DE DANOS MORAIS CAUSADOS A` VI¿TIMA - ART. 387, IV, DO CPP - CABIMENTO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MENSURAR O QUANTUM DEVIDO - AUSÊNCIA DE INSTRUC¿A~O ESPECI¿FICA - ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - ADEQUAÇÃO. 1) A existência de pedido expresso do Ministério Público para reparação de danos à vítima, por si só, não autoriza a fixação da indenização por danos morais, sendo necessária a indicação de valor e prova suficiente para amparar o quantum pretendido, cujo montante deve ser apurado em instrução específica, a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa. (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/02/2016). 2) Desse modo, a despeito de ser inequívoca a dor de existência moral sofrida pela vítima, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido pelo juiz singular a título de reparação pelos danos morais mostra-se exacerbado e desproporcional, sobretudo, considerando a insuficiência de provas acerca da extensão dos danos, cuja estimativa demanda melhor avaliação, bem como que o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal se refere à fixação de valor mínimo, o que impõe sua redução. (...)(TJ-MG - APR: 10518140195315001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019)

Portanto, não tendo havido pedido de reparo dos danos e não tendo sido oportunizado ao então réu, ora apelante, se manifestar sobre possível indenização, há que ser dado provimento a este ponto do apelo e excluída da sentença a condenação em indenização à vítima.

Requer o apelo que desconsidere a continuidade delitiva, art. 71 do CP, sob a alegação de falta de provas suficientes de tal ocorrência, requerendo ainda redução da pena cominada e redução para aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

Não advém razão ao apelo.

Infere-se do preceito normativo consubstanciado no art. 217-A que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Assim, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto que a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 970)
, in verbis:
(...) O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista
no art. 217-A do Código Penal
reiteradas vezes, tendo em vista que os abusos se iniciaram quando a vítima tinha apenas 09 anos de idade e só cessaram após esta completar 13 anos.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria dos delitos em tela por parte do ora apelante, pelo depoimento pela vítima prestado em Juízo e por aqueles prestados pelas testemunhas, que narraram os fatos de forma serena, coesa e concisa, indo seus relatos ao encontro do depoimento prestado pela vítima, confoirme mídia constante dos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir.

Compulsando detidamente os autos denota-se que a vítima, enteada do recorrente, foi por este abusada sexualmente desde quando ainda menor de 14 (quatorze) anos, oportunidades em que seu molestador, se aproveitando dos momentos em que se encontrava sozinho com a mesma, dela abusava; prática que ocorreu reiteradamente, tendo consumado o ato sexual reiteradamente, o que só cessou quando a mãe da menor descobriu que esta estava grávida, oportunidade em que a vítima relatou os abusos sofridos e o nome do pai do filho que esperava, restando configurada a conduta delitiva descrita na inicial acusatória.

Nos casos de abuso sexual contra menor de 14 anos vige a presunção de violência, caracterizando o crime de estupro de vulnerável assim determinado pelo art. 217-A do CP,
in verbis
:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ART. 217-A. TER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS: PENA - RECLUSÃO, DE 8 (OITO) A 15 (QUINZE) ANOS.

Já o crime de estupro está assim definido,
verbis
:
ESTUPRO
ART. 213. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, A TER CONJUNÇÃO CARNAL OU A PRATICAR OU PERMITIR QUE COM ELE SE PRATIQUE OUTRO ATO LIBIDINOSO:
PENA - RECLUSÃO, DE 6 (SEIS) A 10 (DEZ) ANOS

Portanto, mereceu destaque em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais), tendo também o legislador dedicado especial atenção à repressão do crime de estupro.

Tenho, no caso em apreço, como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A c/c art. 226, II e artigo 71, todos do CPB, pois, ao contrário do alegado pela defesa, restou cabalmente comprovado que o apelante abusou de sua enteada, tendo tais atos se iniciado quando a mesma tinha 09 anos de idade, se findando apenas após esta completar 13 anos e somente em razão de a menor ter engravidado, não havendo que se falar em falta de provas à condenação, pois, em que pese as alegações de falta de provas do concurso arguidas pela defesa, estas são vastas e aptas a comprovar a ocorrência dos crimes, tendo a vítima relatado com detalhes a conduta do apelante na prática de seus abusos e, como cediço, a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes desta natureza, pois os mesmos ocorrem, em sua maioria às escondidas, longe dos olhares de testemunhas e, no caso dos autos, há a confissão do apelante, não havendo que se falar em falta de provas.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima foi firme, seguro e coeso e relatou com detalhes toda a conduta do apelante, sendo tal corroborado pela confissão do apelante que tentou se livrar de suas responsabilidades por crime tão hediondo alegando ter agido uma única vez e por estar sob efeito de bebida, o que efetivamente foi rechaçado pelas fartas provas acerca de sua conduta criminosa e, havendo coesão e coerência entre o depoimento prestado pela vítima, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, há que se conferir credibilidade quanto à ocorrência do crime, sendo tais suficientes a embasar a condenação.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual e patrimonial, tem relevância pelo fato de os mesmos ocorrerem, na maioria das vezes, às escondidas, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns desses julgados.
APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. A SENTEÇA CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 213 DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA.
A MATERIALIDADE DO DELITO RESTA COMPROVADA POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALÉM DISSO, O CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA ENFATICAMENTE PARA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÍSICOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA.
AINDA QUE FOSSE PRECISO PARA DAR AZO À MATERIALIDADE ANALISAR O EXAME DE CORPO DE DELITO PARA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E ESPERMATOZOIDE, MESMO ESTE CONSTANDO COMO NEGATIVO, CONFORME LAUDO À FOLHA 153 DEVE SER ESCLARECIDO QUE TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRIME, POR SE TRATAR DE DELITO TRANSEUNTE, QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS, CONFORME JÁ SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA

DESTA CORTE. ADEMAIS, CUMPRE SALIENTAR QUE A PROVA TESTEMUNHAL É CRISTALINA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR O ATUAR CRIMINOSO DO ACUSADO, AFASTANDO A TESE DO APELANTE QUANTO À FRAGILIDADE DAS PROVAS. A VÍTIMA PRESTOU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL NO MESMO DIA DO FATO, 15 DE OUTUBRO DE 2011, O QUE CORROBORA COM A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, JÁ QUE TAL ATITUDE DEMONSTRA ASSERTIVIDADE DA CONDUTA DA VÍTIMA QUANTO À BUSCA POR JUSTIÇA. DESTA FEITA, RESTA COMPROVADA A MATERIALIDADE. A AUTORIA RESTA COMPROVADA PELO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO ACIMA CITADO, NÃO APENAS PORQUE TODAS AS DILIGÊNCIAS FORAM REALIZADAS DE MANEIRA PRECISA, MAS TAMBÉM PORQUE
É SABIDO QUE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA TEM GRANDE VALOR
. NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA A MESMA AFIRMA QUE ¿O ACUSADO MANDOU QUE A DEPOENTE (VÍTIMA) FIZESSE SEXO ORAL NELE, MANDOU-A TIRAR A CALCINHA, A ESTUPROU DENTRO DO CARRO; QUE ELE A MANDOU DESCER DO CARRO E A ESTUPROU FORA DO CARRO¿. POR TANTO, RESSALTA-SE QUE
A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PAPEL DE RELEVO COMO MEIO DE PROVA, PRINCIPALMENTE NOS CRIMES DE ESTUPRO, QUANDO A PROVA, BASICAMENTE, SE RESUME NO CONFRONTO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO AUTOR, TENDO A VERSÃO DA VÍTIMA MANTIDO-SE FIRME E CONTUNTE TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO
, SOBRETUDO. A VÍTIMA PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DE SEU AGRESSOR, ORA APELANTE, DESTA FEITA, NÃO HÁ QUE SE QUESTIONAR A AUTORIA DO CRIME. AQUI, MAIS UMA VEZ
IMPORTANTE RESSALTAR COMO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA É ESCOPO PROBATÓRIO DE GRANDE VALIA
. INCLUSIVE, O PRÓPRIO APELANTE NÃO NEGA TER SIDO ELE A PRATICAR O ATO SEXUAL COM A VÍTIMA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, EMBORA AFIRME QUE TENHA SIDO ATO CONSENSUAL EM SEU DEPOIMENTO. PORTANTO, RESTA COMPROVADA A AUTORIA. OS ARGUMENTOS DA DEFESA QUANTO A FRAGILIDADE DAS PROVAS E QUANTO A NEGATIVA DO EXAME DE DNA E AINDA QUANTO A AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS JÁ FOI ENFRENTADO NESTE VOTO NOS PARÁGRAFOS ACIMA DE FORMA EXAUSTIVA. E ASSIM,
POR TUDO QUE CONSTA NOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELA DEFESA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS A AFASTAR O DECRETO CONDENATÓRIO

E NO CASO EM TELA, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. (...) DOSIMETRA. 1ª FASE ¿ VERIFICO QUE NA 1ª FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO PROCEDER A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AFERINDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, O JUIZ FIXOU A PENA BASE EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO QUE A CULPABILIDADE EXCEDEU À NORMA DO TIPO. ADEMAIS, HÁ AINDA QUE SE DESTACAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME. A ANÁLISE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TAMBÉM A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. 2ª FASE ¿AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE ¿ NÃO HOUVE CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA A SER RECONHECIDA NESTA FASE. RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. NO QUE SE REFERE AO REGIME PRISIONAL, OBSERVA-SE QUE O REGIME INICIAL FECHADO FOI FIXADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME O ARTIGO 2º, § 1º DA LEI 8072. POR TODO O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA. (TJ-RJ - APL: 01549246420118190038 RJ 0154924-64.2011.8.19.0038, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/01/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
16/01/2015
13:17) (
GRIFEI
).
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA
. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal local, ao analisar os elementos constantes nos autos, entendeu pela ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou o mero redimensionamento da pena referente à continuidade delitiva não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise vedado a esta Corte Superior de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 578515 PR 2014/0228247-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2- Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3- Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

Dúvidas não há acerca da ocorrência do crime, bem como de sua prática pelo apelante, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando impossível acatar a tese de falta de provas e absolvê-lo nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP. Senão, vejamos o dispositivo:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
V - NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; o depoimento da vítima afirmando ter sido o apelante, seu padrasto, o autor dos repetidos crimes contra si praticados foi conciso, firme e coerente durante toda a instrução processual, tendo o magistrado sopesado devidamente as provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas na fase judicial e, convencido da ocorrência do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em desconsideração da figura do crime continuado, devendo permanecer a condenação nos moldes em que proferida.

Imperioso esclarecer que em processo penal há a
repartição do ônus da prova
em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra:
o ônus da prova cabe a quem alega.
Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por alguns de que é a acusação quem deve provar todos os fatos a serem discutidos no processo. Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou
em favor do apelante, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição. Assim, observando-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do apelante em relação aos fatos descritos, além do fato de que as declarações defensivas confrontam com as provas coletadas, principalmente com o depoimento da vítima, testemunhas e Laudo Pericial, não há que se falar em falta de provas para a condenação, devendo esta ser mantida, pois, conforme dito alhures é pacífico nos nossos tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte, o entendimento de que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e o depoimento desta foi coerente e substanciado pela riqueza de detalhes tanto na fase indiciária quanto na judicial, se mostrando firme e desprovido de contradições apto, portanto, a subsidiar o édito condenatório.

É certo que para a inculpação do denunciado, tem-se afirmado com acerto, não basta que se lhe impute na peça acusatória determinado ilícito penal. É indispensável que o titular da
persecutio criminis
demonstre a veracidade das suas alegações durante a instrução processual, sendo consabido que a condenação deve sempre resultar de prova certa, segura, tranquila e convincente e que havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
, na esteira do princípio da presunção da inocência previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Contudo, não há no presente caso dúvida alguma acerca da autoria do crime a consubstanciar a absolvição do apelante que, ao afirmar em juízo não ter praticado os atos que lhe foram imputados, afirmando ao final
que manteve um relacionamento com a mesma, mas, por vontade dela, que gostava muito dele e que só se relacionou com a mesma depois que esta já tinha 14 anos
, demonstrou tão somente sua intenção de se eximir do crime cometido e de não produzir provas contra si.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
Do crime de estupro de vulnerável
: Quanto ao pedido para Redimensionamento da Pena Base, tenho que tal pleito também não há como ser provido, pois observa-se da decisão atacada que ao proceder à dosimetria, o magistrado o fez escorreitamente, tendo igualmente procedido ao agravar a pena em razão da causa de aumento do art. 226, II do CP que, como restou demonstrado, devidamente caracterizada havendo pedido ministerial na exordial acusatória por sua condenação e tendo restado plenamente configurada pela conduta do agente, tendo restado igualmente caracterizada a conduta prevista no art. 71 do CP, portanto, igualmente correto o aumento a que procedeu o magistrado singular.

Ressalto que o magistrado singular já reconheceu e aplicou a redução em razão da atenuante da confissão. Assim, não há como se reduzir ainda mais a pena, bem como se promover o decote da condenação pelo crime continuado, art. 71 do CP, sob a alegação de que não há prova acerca do número de condutas perpetradas pelo apelante suficiente a motivar a condenação, pois, como já relatado alhures, tenho que também quanto a este pedido restou vastamente comprovado nos autos que o agir do apelante, abusando sexualmente de sua enteada, ocorreu por muito tempo e por diversas vezes, causando graves danos àquela.

Como cediço, a caracterização do crime continuado requer que o agente, mediante mais de uma ação, ou omissão, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes serem tidos como continuação do primeiro, estando assim definido na norma penal:
Crime continuado
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Imperioso destacar que no crime continuado, nos termos do art.
71
do
CP
, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3, sendo a doutrina pacífica ao afirmar que quanto maior o número de crimes, maior o número de penas.

Assim, tendo em vista que o apelante praticou o crime ao longo de muitos anos, tendo em vista que estuprou a vítima dos 09 anos até depois de completar 13 anos, como devidamente demonstrado nos autos, correto o aumento da pena, pois, a doutrina e a jurisprudência têm comum entendimento de que no crime continuado, em havendo mais de 06 crimes, o
quantum
de aumento da pena há de ser de 2/3.

Veja-se:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A, CAPUT (DOZE VEZES) C/C § 1º DO ART. 327, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO: 1. PENA BASE. ART. 59 C/C ART. 68, AMBOS DO CP. MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO TIPO E GENÉRICA EM ALGUNS VETORES DO ART. 59, CP. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O TRIBUNAL NA APRECIAÇÃO DO RECURSO DEFENSIVO. CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS DA CONDUTA. FUNÇÃO EXERCIDA NA AUTARQUIA MUNICIPAL. VULTOSO DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DA PENA, PORÉM, MANUTENÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2. ART. 65, III, D, CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). 3.
ART. 71, CP. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO
. 4. ART. 33, CP. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. REVISÃO DA PENA. ART. 33, § 2º, B, CP. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. 5. ART. 44, CP. SUBSTITUIÇÃO. PENA CORPÓREA. RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, I, CP. VEDAÇÃO LEGAL. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a fundamentação despendida pelo julgador de primeira instância na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) não vincula o Tribunal na apreciação de recurso exclusivo da defesa, sendo vedado apenas o agravamento da situação pessoal do réu. In casu , o magistrado utilizou argumentos abstratos e próprios do tipo penal para negativar a culpabilidade, motivos e circunstancias do crime, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Devida a negativação da culpabilidade do agente e das consequências da ação criminosa (art. 59, CP), pois aquele aproveitou-se da função desempenhada na autarquia municipal para inserir dados falsos no sistema, ocasionando prejuízo vultoso ao ente público. Razoável, portanto, ante a pena abstrata do delito e sendo dois os vetores do art. 59 do Código Penal aferidos como negativos, a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. 2. Devida a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6 (um sexto), quando o agente esclarece os fatos em seu interrogatório, auxiliando o juiz no seu convencimento. Precedentes do STJ. Pena intermediária fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. 3.
Conforme orientação do Tribunal da Cidadania, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva deve levar em conta o número de infrações perpetradas pelo acusado. Na situação em tela, foram 12 (doze) os atos praticados, situação que enseja o incremento da pena em 2/3 (dois terços)
. 4. Imposta reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e sendo o réu primário, adequado o regime inicial semiaberto ao seu cumprimento (art. 33, § 2º, b, CP). 5. Inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, nos termos da vedação expressa no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00002872720118080018, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2018)

Não havendo, portanto, que se promover a redução almejada.

Assim, tendo por escopo o entendimento doutrinário e jurisprudencial ao norte apresentado, não faz
jus
o recorrente ao redimensionamento da pena, devendo ser mantido o
quantum
cominado por se mostrar proporcional e devidamente individualizado, em conformidade com a conduta praticada.

Ressalto, uma vez mais, que adoto o
princípio da confiança

no juiz da causa
já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do Recorrente fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após correta dosimetria.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
conforme explicitado, apenas para excluir da condenação o pagamento de indenização à vítima, mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora